Tribunal: TJES
Processo: 5002048-77.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-77.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN SALGADO SIMOES

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

(ID. 5257966)
, contra acórdão deste Órgão Julgador
(ID. 5187213)
que, por unanimidade de votos, conheceu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo
. (ID. 3385282).

Alega o embargante, em síntese, que o
decisum
merece reforma porque teria sido omisso com relação ao crédito ora disponibilizado à parte apelante, ora embargante, ao passo que deveria ter sido

o crédito do embargante, sendo determinada a devolução de todos os valores recebidos com correção desde a data dos recebimentos, ou a compensação de eventual crédito (pleitos indenizatórios) com o débito apresentado.

Com base nesses fundamentos, requer que sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja sanada a omissão.

Contrarrazões apresentadas por
IVAN SALGADO SIMÕES
no ID 5485310, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

(ID. 5257966)
, contra acórdão deste Órgão Julgador
(ID. 5187213)
que, por unanimidade de votos, conheceu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada em que se pretendia reformar a r. sentença
a quo
. (ID. 3385282).

Alega o embargante, em síntese, que o
decisum
merece reforma porque teria sido omisso com relação ao crédito ora disponibilizado à parte apelante, ora embargante, ao passo que deveria ter sido

o crédito do embargante, sendo determinada a devolução de todos os valores recebidos com correção desde a data dos recebimentos, ou a compensação de eventual crédito (pleitos indenizatórios) com o débito apresentado.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência da embargante, “
in verbis”
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O abalo moral experimentado pelo apelante é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do apelado, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. 2. Assim, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considera-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso concreto, entendo que a matéria alvo da sustentada omissão consistente na ausência de

manifestação quanto ao crédito disponibilizado para o Autor deve ser sanada, uma vez que ao julgar pelo provimento do recurso de apelação, deveria ter sido debatida a questão.

Pelo cotejo dos autos, constato que há prova de que crédito no valor de R$ 4.607,42 (quatro mil e seiscentos e sete reais e quarenta e dois centavos) foi devidamente disponibilizado na conta corrente do embargado, conforme verifica-se do documento lançado no ID nº 3385269.

Logo, deverá haver a compensação entre os valores a serem restituídos à autora/embargante e aqueles depositados na sua conta, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em mesmo sentido, destaco:

CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado– Ausência de contratação – Impugnação autenticidade- Ônus da prova- Art. 429 , inciso I , do Código de Processo Civil - Não observância- Negócio Jurídico- Inexistência: – Diante da impugnação da autenticidade da assinatura constante da Cédula de Crédito Bancário, atinente à contratação de empréstimo consignado, incumbia à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação, em observância ao disposto no art. 429 , inciso I , do Código de Processo Civil , do que não se desincumbiu a contento.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
–

Alegação de não contratação de empréstimo consignado – Declaração de inexigibilidade– Valor efetivamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora – Devolução determinada em razão do reconhecimento da inexistência do contrato – Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa: – Reconhecida a não contratação pela autora de empréstimo consignado, de rigor a determinação da devolução do valor comprovadamente creditado em conta bancária titularizada pela consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de mútuo fraudulento - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Existência – - Pagamento em dobro – Necessidade- Inteligência do artigo 42 , parágrafo único, do CPC : – Havendo desconto indevido sobre benefício previdenciário, em razão das parcelas de contrato de mútuo havido de forma fraudulenta, o banco deverá ressarcir em dobro a quantia paga indevidamente, a luz do que dispõe o artigo 42 , parágrafo único , do CDC . DANO MORAL – Ação indenizatória – Contrato de empréstimo consignado declarado inexistente– Consumidor que recebeu o valor objeto do contrato e não o devolveu – Repercussão nos direitos da personalidade – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento cotidiano – Indenização – Não cabimento: – O fato de ter sido declarado inexistente contrato de empréstimo consignado, não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, em vez disso, amolda-se ao mero aborrecimento cotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável, quando o consumidor recebe o valor objeto do contrato e não o restitui prontamente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
TJ-SP - Apelação Cível: AC 10241761820208260554 SP 1024176-18.2020.8.26.0554

Portanto, entendo que há omissão em razão da não apreciação devida da questão atinente à compensação de valores, o que merece ser sanado, considerando ainda que a matéria foi alegada em sede de contestação e, ainda, havendo prova quanto à disponibilidade do crédito na conta da ora embargada.

Em razão da referida omissão e considerando a prova constante no ID nº 3385269, deve ser atribuído efeito infringente aos aclaratórios. Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA -EFEITOS INFRINGENTES - EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE- - NULIDADE DO CONTRATO- RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR- COMPENSAÇÃO DEVIDA. Os embargos declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, harmonizar pontos contraditórios ou suprir omissões. Havendo omissão no acórdão, o recurso deve ser acolhido. Com a declaração de nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior, devendo o consumidor devolver os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa. (TJ-MG - ED: 50115073620168130433, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 09/09/2021, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

Por fim, friso que a aludida correção não acarreta alteração no julgamento da apelação no que concerne à condenação de danos morais.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos

pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível de ID nº 3385286 a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
determinando, contudo, a compensação referente aos valores de crédito disponibilizados à parte embargada (ID nº 3385269)

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVANTE DE REPASSES. DEVOLUÇÃO DO VALOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

1
.

De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2.
Identificada omissão na fundamentação do acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para saná-lo.

3
.
No caso concreto, a matéria alvo da sustentada omissão consistente na ausência de

manifestação quanto ao crédito disponibilizado para o Autor deve ser sanada, uma vez que ao julgar pelo provimento do recurso de apelação, deveria ter sido debatida a questão.

4.
Pelo cotejo dos autos, constata-se a existência de prova referente ao crédito no valor de R$ 4.607,42 (quatro mil e seiscentos e sete reais e quarenta e dois centavos) que foi devidamente disponibilizado na conta corrente do embargado, conforme verifica-se do documento lançado no ID nº 3385269. Logo, deverá haver a compensação entre os valores a serem restituídos à autora/embargante e aqueles depositados na sua conta, sob pena de enriquecimento ilícito.

5.
Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER os embargos de declaração e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível de ID nº 3385286 a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando, contudo, a compensação referente aos valores de crédito disponibilizados à parte embargada (ID nº 3385269)